Tribunal: TJSP
Processo: 2269590-85.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Programa de Computador
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão dos embargantes de discutir o conteúdo do aresto, o que é vedado – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2269590-85.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/10/2020; Data de Registro: 26/10/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Programa de Computador

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/10/2020

Data de publicação:

26/10/2020

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão dos embargantes de discutir o conteúdo do aresto, o que é vedado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000874232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2269590-85.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes HENRY MAKSOUD NETO, GEORGINA CELIA BIZERRA
MAKSOUD e HM HOTEIS E TURISMO S/A, é embargado PROGRESS
SOFTWARE DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2269590-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2269590-85.2019.8.26.0000/50000
Embargtes: Henry Maksoud Neto, Georgina Celia Bizerra Maksoud e Hm
Hoteis e Turismo S/A
Embargado: Progress Software do Brasil Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 44.540
VOTO DO RELATOR
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausentes
quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão
dos embargantes de discutir o conteúdo do aresto, o que é
vedado Embargos rejeitados.

Embargos de Declaração opostos face ao V.
Acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela
embargada. Segundo os embargantes, o aresto padece de omissão, haja
vista a ausência de impugnação específica quanto aos fundamentos da r.
decisão agravada (inexistência de conexão entre o pedido e a causa de
pedir e, portanto, impossibilidade da instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica).
Prosseguem dizendo que ainda verificada omissão
ao considerar os argumentos da embargada, acerca da existência de
confusão patrimonial, sem, no entanto, apreciar a alegação de que a
empresa não é parte no processo, tampouco os sócios da H M guardam
qualquer relação com a mesma.
Aguardam o acolhimento dos presentes embargos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2269590-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
sanando-se as omissões apontadas.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Reputo ausentes quaisquer das hipóteses do art.
1.022 do Novo CPC.
Não verificadas as apontadas omissões, na medida
em que se afastou a rejeição liminar do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica deduzido pela ora embargada, justamente para
esta possa demonstrar a alegada confusão patrimonial e, bem assim, a
presença dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, permitindo seu
regular processamento, nos termos dos artigos 133 e seguintes da
legislação processual.
Por derradeiro, diante da inovação trazida pelo
artigo 1.025 do CPC, ao dispor que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados”, inexiste prejuízo aos embargantes para
acesso às instâncias superiores, caso for do interesse destes últimos.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
SALLES ROSSI
Relator